Tribunal: TJDFT
Processo: 0717933-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717933-02.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELADIO CUSTODIO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864/STF. DISTINÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação por ele apresentada. O agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa, a inexigibilidade do título executivo e o excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória constitui prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) verificar se o título executivo judicial é inexigível por suposta ofensa ao Tema 864 do STF; e (iii) analisar se a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito configura anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão que se busca rescindir, salvo se houver a concessão de tutela provisória, conforme dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil. Na ausência de comprovação de decisão que tenha suspendido os atos executórios, a execução deve prosseguir. 4. Há distinção entre o reajuste setorial, decorrente de lei específica que reestrutura determinada carreira, e a revisão geral anual de remuneração de todos os servidores públicos. A situação dos autos não se amolda à hipótese tratada no Tema 864 do STF, o que afasta a tese de inexigibilidade da obrigação. 5. A aplicação da Taxa SELIC, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora apurados até então) não configura anatocismo. Tal metodologia representa a aplicação de um novo regime unificado de atualização do débito, em substituição aos índices anteriormente vigentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação rescisória não acarreta a suspensão automática do cumprimento de sentença, a qual depende de concessão expressa de tutela provisória. 2. O Tema 864 do STF, que trata da exigência de prévia dotação orçamentária para a revisão geral anual da remuneração de servidores, não se aplica aos casos de reajuste setorial concedido por lei específica de reestruturação de carreira. 3. A incidência da Taxa SELIC, nos termos do artigo 3o da EC no 113/2021, sobre o montante consolidado do débito da Fazenda Pública não caracteriza anatocismo." Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 169, § 1o; Código de Processo Civil, art. 969; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; Resolução n. 303/2019 do CNJ. Jurisprudência Relevante Citada: Tema 864 do STF; Acórdão 1976487, 07416975120248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1971569, 07441606320248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025; Acórdão 1896609, 07096190420248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei Complementar 101/2000 (LRF) e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a ineficácia da lei local que concedeu reajuste por ausência de estudos técnicos e previsão na LDO e LOA. Argumenta que a condenação ao pagamento afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição e a Súmula Vinculante 37 do STF, pois não houve dotação orçamentária nem autorização específica, tornando inexigível a obrigação. Nesse sentido, invoca o Tema 864 da repercussão geral da Corte Suprema; b) artigos 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e 4o do Decreto 22.626/1933, bem como ao enunciado 121 da Súmula do STF, asseverando que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Acrescenta que os juros devem ser calculados na forma simples, sendo vedada a incidência de anatocismo. Aponta contrariedade à tese fixada no Tema repetitivo 99 do STJ. Indica, ainda, ofensa aos artigos 9°, 10, 292, caput e §3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 24, §4°, 93, inciso IX, e 169, §1o, incisos I e II, todos da Constituição Federal e 3° da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em adição, fundamenta o recurso também na alínea “d” do permissivo constitucional, porque o acórdão impugnado declarou válida a lei local, sem atentar para sua ineficácia frente à Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal), apontando que a matéria encerra um conflito federativo. Ao final, em ambos os recursos, pede a condenação da recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, no que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de competência que refoge à Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028